Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 339 E 796 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 e no RE 796.376, paradigmas, respectivamente, dos Temas 339 e796, ambos da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.